Tribunal: TJDFT
Processo: 0740237-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740237-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO AUTOMATICOS LTDA AGRAVADO: FELIPE ALVES MONTEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO PAULO AUTOMÁTICOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo n° 0733097-66.2023.8.07.0003 movido em seu desfavor por FELIPE ALVES MONTEIRO, homologou os honorários do perito judicial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. O ônus do pagamento dos honorários periciais já foi deliberado no id. 246222304, de modo que deixo de apreciar a insurgência de id. 249132985 nesse ponto, porquanto preclusa. 2. O réu/reconvinte apresentou discordância da proposta de honorários periciais (id. 247865779, 249055859 e 249132985), e a perito manifestou-se no id. 247863233 e 248218334. O expert descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia. Apesar da impugnação, o valor pretendido é razoável com a prova a ser realizada, em vista da complexidade da perícia. Não vislumbro a exorbitância reclamada. Os valores previstos na Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016 e suas atualizações, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não são aplicáveis ao caso, porquanto a parte obrigada ao pagamento não litiga sob o regime da gratuidade da justiça. Aliás, o réu/reconvinte sequer trouxer aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, concluo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Registro, por oportuno, que a nomeação do perito observa a confiança do Magistrado no trabalho técnico a ser realizado pelo profissional, de modo que não se justifica a troca por outro. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorários periciais em R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), conforme proposto no id. 248218334. 3. Defiro o parcelamento do valor total dos honorários em três prestações mensais e sucessivas, conforme requerido no id. 249132985, ou seja, em R$ 2.663,33 (dois mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos). 3.1. Intimem-se o réu/reconvinte para efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação. 3.2. A primeira parcela do pagamento deverá ocorrer em cinco dias úteis da intimação desta decisão, e a duas subsequentes até o mesmo dia do mês subsequente, sob pena de desistência da prova pericial, independentemente de nova intimação, por meio de depósito judicial vinculado a este processo. 4.1. Com a comprovação do valor total do pagamento dos honorários periciais, cumpram-se as decisões de id. 246222304 e 226588007, com o prosseguimento da prova pericial Nas razões recursais de ID 764428147, o agravante suscita, em preliminar, a ilegitimidade da vítima, porquanto não é proprietário do veículo e nem detém poderes de representação vigentes. Assevera que há uma grande desproporção econômica entre o valor dos honorários periciais arbitrados e o valor de mercado do veículo parâmetro utilizado de referência no processo. Aduz que as tabelas privadas não vinculam o juízo devendo o valor da perícia ser até 10% do valor do bem, no caso avaliado em aproximadamente R$ 20.000,00. Registra que de acordo com a Portaria GPR n° 27/2025, os honorários devem ser em torno de R$ 730,77 a R$ 2.087,91, sendo que R$ 7.900,00 para vistoria mecânica ordinária em uma ação cujo bem vale cerca de R$ 20.000,00 destoa e viola o princípio da proporcionalidade. Alega que no caso a complexidade da perícia é moderada, sendo utilizado método padronizado e tempo controlável, não se justificando o custo estimada e nem a punição de desistência da prova, caso o depósito não seja efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Afirma que para compatibilizar a qualidade técnica com modicidade e paridade de armas propõe os honorários no valor de R$ 2.000,00. Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 76429045). A decisão de ID 76598243 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno, com pedido liminar, em face da r. decisão de ID 765998243. Examinando o sistema informativo deste eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que o agravante efetuou o pagamento dos honorários periciais na forma homologada, requerendo tão-somente o parcelamento (ID 253141816 dos autos de origem). Intimado o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias quanto à perda superveniente ao interesse de agir, na petição de ID 78023728 informa que persiste o interesse na readequação do valor. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Analisando os autos de origem, verifico que o agravante aceitou o valor proposto e solicitou o parcelamento dos honorários periciais em três parcelas, tendo inclusive já efetuado o pagamento de duas parcelas. Assim, considerando que o objeto do recurso diz respeito exclusivamente ao valor dos honorários periciais e que o pagamento enseja o aceite do valor homologado, não verifico utilidade para o referido agravo de instrumento. De fato, a jurisprudência pátria é uníssona em firmar entendimento de que é sim possível parcelar os honorários periciais, desde que haja concordância das partes e do perito quanto ao parcelamento, sendo que, não existindo manifestação de qualquer deles é nula a decisão que homologar o parcelamento. Na hipótese, houve concordância tanto do perito quanto do agravante em relação ao parcelamento. A eventual redução por esta instância recursal do valor dos honorários homologado pelo magistrado especialmente quando já efetuado o seu parcelamento mediante acordo e determinada a realização da perícia, frustra a real expectativa do perito em relação ao valor solicitado, o que se mostra inadequado, uma vez que demonstra uma falta de respeito à realidade do trabalho do perito e à sua dignidade profissional. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO os recursos com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator